Tribunal: TJMT
Processo: 1023128-54.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1023128-54.2020.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Regime inicial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), ERISVALDO SANTANA FERREIRA - CPF: 974.937.241-72 (REQUERENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (REQUERIDO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ERISVALDO SANTANA FERREIRA

REQUERIDO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – DOSIMETRIA DA PENA – REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – REQUER A MODIFICAÇÃO PARA O REGIME INTERMEDIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – REGIME FECHADO FIXADO CONFORME CRITÉRIOS DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – ARRESTO DO STJ –
REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A pena privativa de liberdade foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e se tratando de réu reincidente, correta a decisão ao estabelecer regime fechado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea a, do CP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394) 1023128-54.2020.8.11.0000

REQUERENTE: ERISVALDO SANTANA FERREIRA

REQUERIDO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por
Erisvaldo Santana Ferreira
, condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

A condenação se deu em razão do fato ocorrido em
12 de fevereiro de 2012
, por volta das 22h, consistente na
prisão em flagrante
do requerente, na posse de 02 (duas) porções de
maconha
, com massa total de 18,97g (dezoito gramas e noventa e sete centigramas),
03 (três) munições de calibre .38
, vários aparelhos celulares, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), em notas variadas.

O requerente foi denunciado pela prática do delito de
tráfico de entorpecentes
e
posse de munição de arma de fogo de uso permitido
(art. 12 da Lei 10.826/03), em 09 de agosto de 2012.

Os autos tramitaram sob o n. 12040-85.2012.811.0042 – cód. 331632, perante o juízo da
9a Vara Criminal de Cuiabá
.

Em
05 de dezembro de 2017
, sobreveio
sentença de procedência
, para condenar o requerente à pena de
01 (um) ano de detenção
e 10 (dez) dias-multa, pelo delito inscrito no art. 12 da Lei 10.826/03, e à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em
apelação criminal
, o édito condenatório foi analisado pela
3a Câmara Criminal
desta Corte de Justiça.

Na ocasião do julgamento, o órgão colegiado, por unanimidade, acolheu a preliminar da Procuradoria de Justiça, para
declarar extinta a punibilidade
em relação ao crime de
posse irregular de munição de arma de fogo
. No mérito,
negou provimento
, mantendo incólume a sentença condenatória, quanto ao crime de
tráfico de entorpecentes
.

Participaram do julgamento os desembargadores Gilberto Giraldelli (Relator), Juvenal Pereira da Silva (Revisor) e Rui Ramos (Vogal).

O
trânsito em julgado
da ação ocorreu em
28 de agosto de 2019
, conforme certidão juntada no id. 65795997 – pág. 07.

Na presente revisional, o requerente requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena imposto pelo magistrado singular, sob o enfoque de que “
o Juízo sentenciante apontou como única razão para a imposição do regime fechado o art. 33 § 2a, alínea “b” do Código Penal e sua Reincidência e não qualquer outra fundamentação idônea à justificar uma reprimenda mais severa”.

Diante disso, pugna pela procedência do pedido revisional, para
modificar o regime da pena
para o semiaberto e para que a pena corporal seja substituída por restritiva de direito (id. 65795968).

O pedido de antecipação de tutela formulado na inicial foi indeferido em
07 de dezembro de 2020
(id. 69294978).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, representada pelo e. Dr. Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado, opinou pela
improcedência
do pedido revisional, ao argumento de que:

“(...) Cuidando-se de indivíduo reincidente condenado a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, não faz jus ao regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, “b” do Código Penal, impondo-se regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite – Parecer pela improcedência do pedido (...)”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ERISVALDO SANTANA FERREIRA

REQUERIDO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINA ESPECIALIZADA EM DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ-MT

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A presente revisão criminal pretende a reapreciação do regime carcerário fixado na sentença, porquanto sustenta que a fundamentação exposta pelo magistrado é inidônea.

Depreende-se dos autos que a parte requerente foi condenado à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, pela prática do delito de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Em sede de apelação, a defesa não se manifestou contra o regime de cumprimento da pena fixado.

No que concerne à fixação do regime inicial, assim se manifestou a magistrada sentenciante:

“Em observância aos critérios previstos nos art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal e ainda, tendo em vista a reincidência do acusado, FIXO o regime prisional de início em FECHADO.”
(id. 65795970).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, insta consignar que o
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
“o deferimento do regime semiaberto se dá
desde que preenchidos os requisito
s
constantes do art. 33, § 2o, b, e § 3o, c/c o art. 59 do CP, quais sejam,
a ausência de reincidência
, a condenação por um período superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.”
[1]
.

Na espécie, embora a pena fixada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão, a parte requerente é
reincidente
, o que, conforme o entendimento supracitado, impede a aplicação do regime intermediário.

Ademais, a defesa sustenta que a condenação utilizada para configurar a reincidência foi abarcada pela prescrição da pretensão executória, o que argumenta restabelecer a primariedade do requerente.

Contudo, percebe-se que a defesa resiste-se ao entendimento já sedimentado nas Cortes Superiores de que
“A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não tem o condão de cessar os efeitos penais secundários da condenação criminal, tais como a reincidência, mas apenas seu efeito penal principal, qual seja, a imposição de pena ou de medida de segurança”
[2]
.

Além disso, o requerente cometeu o presente delito após o trânsito em julgado da primeira condenação e antes a punibilidade ter sido extinta, ou seja, durante o período da
reincidência ficta
, período em que o prazo da caducidade da reincidência sequer começa a correr.

Assim, tendo a pena privativa de liberdade sido fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e se tratando de réu reincidente, correta a decisão ao estabelecer o regime fechado, no termos do art. 33, §2o, alínea a, do Código Penal.

De outro tanto, impõe-se consignar que fixada pena superior a 04 (quatro) anos de reclusão, não há falar em substituição da corporal por restritiva de direito, mormente porque,
in casu,
não estão preenchidos os requisitos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

Portanto, verifico que inexiste erro na fixação do regime de cumprimento da pena a ser apreciado na via da revisão criminal, estando a discussão coberta pela coisa julgada.

Frente ao exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
julgo improcedente
a presente revisão criminal.

É como voto.

[1]
AgRg no REsp 1902759/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020.

[2]
HC 456.891/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 02/10/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021